Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723297-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA SILVA BARBOSA AGRAVADO: LADISLAU GOMES DA ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Reintegração de Posse - Questões Controvertidas - Necessidade de Contraditório e Eventual Dilação Probatória - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para se deferir uma liminar em Ação de Reintegração de Posse necessária se faz a demonstração cabal do exercício regular da posse e da ilegalidade da ação contra quem se ajuíza a ação. Afinal, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração." Ainda, para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Não vislumbro, neste momento recursal, a probabilidade do direito alegado, uma vez que, no caso deste recurso - e dos autos de origem - não entendo possível superar a necessária oitiva do réu, no exercício do Contraditório, e até mesmo a depender das alegações, a necessária extensa dilação probatória. A parte autora, ora agravante, acostou aos autos a Cessão de Direitos de posse do imóvel do Sr. Acácio Basilino Santana Ribeiro para o Sr. Edivando de Aguiar Gomes em 16 de fevereiro de 2011, tendo recebido os direitos possessórios do Sr. Edivando de Aguiar Gomes em 13 de julho de 2011. Juntou ainda aos autos a Cessão de Direitos de posse do imóvel de José de Lima Júnior para o agravado, Sr. Ladislau Gomes da Rocha realizada em 07 de maio de 2008. Há, pois, uma quebra na cadeia sucessória. O documento de ID 95451123, na origem, qual seja, Declaração do Síndico, declara que o Sr. Ladislau Gomes da Rocha figura como proprietário do bem perante o Condomínio e não há informação acerca de que momento os direitos possessórios do bem foram transferidos pelo agravado. A questão fática referente ao imóvel, pois, ainda é nebulosa. A agravante não comprova a posse anterior, nem o esbulho. Ainda, se somente em maio de 2021 foi até o imóvel para entrar na unidade (mesmo com cessão de direitos desde 2011), é certo que há um enorme período sem comprovação do exercício da posse. Tal situação processual, repito, obsta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a consequente reintegração pretendida. Portanto, melhor seja a questão apreciada ao menos no Colegiado da Oitava Turma Cível - os recursos nesta Turma possuem rápida tramitação -, com a manifestação de todas as partes envolvidas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator